Tribunal: STF
Processo: ADI 4057
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-14
Data de publicação: 2008-08-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE
   INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA
   ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INDÚSTRIA GRÁFICA - ABIGRAF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A ABIGRAF não constitui entidade de classe, mas
   associação que representa seguimento industrial, in casu, o
   seguimento das indústrias gráficas.
II - O caráter nacional da
   entidade de classe não decorre de mera declaração formal em seus
   estatutos ou atos constitutivos.
III - Precedentes.
IV -
   Agravo improvido.